Tribunal: TJMT
Processo: 1065727-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065727-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA VIANA - CPF: 062.244.531-60 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. RETIRADA DE MEDIDOR DE CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCAS OLIVEIRA VIANA em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedente o pedido para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O Recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor indenizatório, por considerá-lo irrisório frente aos danos sofridos.

2.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

3.

Da análise dos autos, constata-se que o Recorrente, na qualidade de consumidor dos serviços da Recorrida, teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência interrompido no dia 31 de agosto de 2025, um domingo, por meio da retirada do medidor de energia. O serviço somente foi restabelecido após 07 (sete) dias. Restou incontroverso que o consumidor encontrava-se adimplente com suas obrigações, possuindo a titularidade da unidade consumidora há três meses, conforme faturas e contrato de locação anexados.

4.

A Recorrida, em sua defesa, não logrou êxito em comprovar a licitude de sua conduta. Alegou ter agido em cumprimento a uma solicitação de desligamento, contudo, não apresentou qualquer prova que justificasse a interrupção abrupta do serviço a um consumidor adimplente e com cadastro regularizado, tampouco a demora desarrazoada para o restabelecimento.

5.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço é manifesta, conforme corretamente reconhecido pela sentença de primeiro grau, que identificou a ilicitude do ato, especialmente por ter sido praticado em um final de semana, em violação à legislação aplicável, e por privar o consumidor de um serviço essencial sem justa causa por um período significativo.

6.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

7.

Embora a conduta da concessionária seja reprovável e os transtornos suportados pelo Recorrente sejam inegáveis, o valor arbitrado pelo juízo a quo se mostra adequado às particularidades do caso concreto. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a função compensatória e pedagógica, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, onde não há circunstâncias excepcionais que justifiquem uma indenização em patamar mais elevado. Deste modo, a majoração pretendida pelo Recorrente se revela excessiva, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula do julgamento de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 342927480), conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026